Tribunal: TCU
Processo: 027.468/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Anual da INFRAERO, exercício de 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 2925/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do exame das contas anuais da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ( Infraero ), referentes ao exercício de 2013 , autuado nos termos da Instrução Normativa TCU 63/2010 e da Decisão Normativa TCU 119/2012. Considerando que o processo foi sobrestado em 2015, nos termos do Acórdão 9240/2015-TCU-Segunda Câmara , em razão da existência de possíveis irregularidades identificadas em fiscalização abrangida pelo TC Processo 030.165/2014-8 , que envolvia a execução dos contratos de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos; considerando que o Acórdão 1865/2016-TCU-Plenário , proferido no âmbito daqueles autos, determinou a abertura de processos apartados para aprofundar a apuração das irregularidades e a eventual responsabilização dos gestores envolvidos, resultando, entre outros, no TC Processo 006.690/2021-1 ; considerando que, em instrução preliminar de 2022, a unidade técnica propôs o levantamento do sobrestamento e o julgamento das contas como regulares, dado o encerramento do TC Processo 030.165/2014-8 e a ausência de indícios relevantes nas análises realizadas à época; considerando, no entanto, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), por meio do Parecer exarado na peça 25, manifestou-se pela manutenção do sobrestamento em razão da pendência do julgamento do TC Processo 006.690/2021-1 , por ainda haver a possibilidade de implicações sobre as presentes contas; considerando que, mais recentemente, a unidade técnica elaborou nova instrução, avaliando a situação atualizada do TC Processo 006.690/2021-1 e os elementos constantes dos autos principais, concluindo pela viabilidade do julgamento das contas dos responsáveis não arrolados nesse processo; considerando ainda que o processo TC Processo 006.690/2021-1 trata de relatório de auditoria relativo à contratação, pela Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., de sua parte relacionada, o Consórcio Construtor Helvix, para realização das obras da Fase I-B do contrato de concessão, com indícios de ausência de análise técnica adequada dos termos e condições de mercado, em descumprimento ao Acordo de Acionistas e às determinações do Acórdão 548/2014-TCU-Plenário ; considerando, em conclusão, que, nos termos da instrução da unidade técnica (peça 32), a maioria dos responsáveis elencados no rol da prestação de contas de 2013 da Infraero não foi arrolada no TC Processo 006.690/2021-1 , e tampouco foram identificados elementos que comprometessem a regularidade de seus atos de gestão; considerando, em adição, que, quanto à gestão analisada, destacaram-se os aspectos relacionados a compras e contratações, bem como à gestão de pessoas, com base no Relatório de Gestão (peça 3) e na manifestação da Ciset/PR (peças 6 a 8), que recomendaram o julgamento pela regularidade das contas, não tendo sido identificadas impropriedades relevantes; considerando que a proposta de julgamento apresentada pela unidade técnica contou com a concordância do MPTCU, ressalvada a necessidade de ajustes materiais no rol de responsáveis indicados; considerando, por fim, o disposto no § 2o do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, segundo o qual o sobrestamento não impede o julgamento das contas dos responsáveis não envolvidos nos fatos que motivaram a medida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e com base nas análises constantes dos autos e nas manifestações uniformes da unidade técnica e do MPTCU, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos quanto aos seguintes responsáveis, julgando regulares , com quitação plena, suas respectivas contas: André Luís Marques de Barros, André Nunes, Célio Alberto Barros de Lima, Cleverson Aroeira da Silva, Fernando Antônio Ribeiro Soares , José Antônio Eirado Neto, Licínio Velasco Junior, Lilian Maria Cordeiro, Marco Aurélio Gonçalves Mendes, Maria Fernandes Caldas, Mariana Marreco Cerqueira, Mario José Soares Esteves Filho, Mauricio Melo Chaves, Nelson Edmundo Forte Fernandes de Negreiros Deodato Filho, Rafael Rodrigues Filho, Sérgio Cruz, e Sheila Benjuino de Carvalho; manter o sobrestamento do julgamento das contas dos demais responsáveis arrolados no TC Processo 006.690/2021-1 , a saber: Antônio Gustavo Matos do Vale, Francisco José de Siqueira, Geraldo Moreira Neves, Jaime Henrique Caldas Parreira, João Márcio Jordão, José Clovis Batista Dattoli, José Irenaldo Leite de Ataíde e Mauro Roberto Pacheco de Lima, até a apreciação de decisão definitiva no citado processo; orientar à Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura que acompanhe o desfecho do TC Processo 006.690/2021-1 , de modo a garantir o julgamento oportuno das contas remanescentes; comunicar esta decisão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e aos responsáveis. 1. PROCESSO TC- Processo 027.468/2014-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO: 2013) 1.1. Responsáveis: André Nunes (XXX.311.689-XX); Antônio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Cleverson Aroeira da Silva (XXX.979.277-XX); Célio Alberto Barros de Lima (XXX.019.862-XX); Fernando Antônio Ribeiro Soares (XXX.162.126-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Guilherme Walder Mora Ramalho (XXX.914.348-XX); José Irenaldo Leite de Ataíde (XXX.871.604-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); José Clovis Batista Dattoli (XXX.462.005-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Licínio Velasco Junior (XXX.708.007-XX); Lilian Maria Cordeiro (XXX.035.901-XX); Marco Aurélio Gonçalves Mendes (XXX.425.758-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Mariana Marreco Cerqueira (XXX.603.631-XX); Mario José Soares Esteves Filho (XXX.276.997-XX); Mauricio Melo Chaves (XXX.929.813-XX); Mauro Roberto Pacheco de Lima (XXX.480.181-XX); Nelson Edmundo Forte Fernandes de Negreiros Deodato Filho (XXX.963.204-XX); Rafael Rodrigues Filho (XXX.512.657-XX); Sérgio Cruz (XXX.452.781-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.